Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730205-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) SUSCITANTE: MOYSES NERY SUSCITADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Assunção de Competência proposto por Moysés Nery, tendo por objeto o julgamento de Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 0729011- 95.2022.8.07.0000. Na peça exordial (ID 39167925), o Requerente informa que o presente incidente versa sobre questão de competência para julgamento de liquidação e execução individual de sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, a qual assegurou diferenças do Plano Collor a todos os produtores que pagaram ao Banco do Brasil por financiamentos com recursos da caderneta de poupança, e a impossibilidade de declaração, de ofício, de incompetência relativa. Sustenta que foi proferida decisão monocrática pelo Relator do Agravo de Instrumento no 0729011- 95.2022.8.07.0000, que, com fulcro nos artigos 932, III a V, c/c e 1.011, todos do CPC/15, negou provimento ao recurso, ao argumento de que a hipótese versa sobre questão de competência absoluta, a qual permite o declínio de ofício, de forma a confirmar a decisão do juízo a quo que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Camapuã/MS. Alega “que a despeito da advertência quando a possibilidade de condenação do então Agravante às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15 caso o recurso (de agravo interno) interposto contra a mencionada decisão fosse declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, esse mesmo Tribunal, também por intermédio de decisões monocráticas, tem concedido efeito suspensivo aos recursos interpostos contra decisões de declínio de competência, por entender ser possível a escolha do foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor (Banco do Brasil S/A), nos moldes do art. 53, III, “a”, CPC”. Entende, destarte, haver divergência jurisprudencial em processos que enumera, sem repetição em múltiplos processos, mas que envolve relevante questão de direito, com repercussão social, além de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a admitir o procedimento aventado. Pede, ao final: “Ante o exposto, requer que V.Exa. se digne em: a) Admitir o presente Incidente de Assunção de Competência, com o consequente sobrestamento, ad cautelam, de todos os processos em trâmite perante esse eg. Tribunal que versem sobre a questão de direito delimitada neste juízo de admissibilidade (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC e art. 21 da lei de Ação Civil Pública e art. art. 53, III, “a”, do CPC) até o julgamento final deste incidente pelo Colegiado desta Corte, inclusive o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0729011-95.2022.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro; b) Julgar procedente o presente incidente de assunção de competência, determinando que a tese jurídica acolhida por esta Augusta Corte seja de observância obrigatória à todos os juízes e órgãos fracionários sujeitos à jurisdição deste Tribunal, nos moldes do disposto no art. 947, §3o, do Código de Processo Civil.” É o breve relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente incidente não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da inadequação da via eleita. O incidente de assunção de competência está disciplinado no artigo 947 do CPC/15, que assim estabelece: “Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.” Extrai-se do teor dessa norma que o pedido de assunção de competência constitui o instrumento jurídico por meio do qual a competência de julgamento de relevantes questões de direito é deslocada de um órgão colegiado para outro, dentro de um mesmo tribunal, a fim de que produza uma decisão com efeito vinculante. Portanto, exige-se, primeiramente, a pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária em tribunal, relevante questão de direito com grande repercussão social e interesse público. Na hipótese, embora o Requerente informe que o Agravo de Instrumento no 0729011- 95.2022.8.07.0000 já tenha sido julgado por decisão monocrática (IDs 39167929 - págs. 6/11), foi interposto Agravo Interno (ID 39167929 - págs. 13/35), juntado àqueles autos na data de 12/9/2022, consoante se infere do andamento processual daquele processo. Assim, a instauração do rito especial ora examinado refere-se ao julgamento do Agravo Interno, que, até a presente data, não ocorreu. Nos termos do artigo 947, §1o, do CPC/15, a assunção de competência será proposta pelo relator do recurso, de ofício ou a requerimento da parte. A despeito das poucas disposições sobre o procedimento deste incidente no Diploma Processual Civil, o Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - RITJDFT), com fulcro no dispositivo legal supracitado, trouxe, de forma minuciosa, as disposições adequadas à espécie, nos artigos 294 ao 301. Estabeleceu o artigo 296 do RITJDFT que o pedido de assunção da competência formulado pela parte deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta, direcionadas ao Relator do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária, que deverá examinar se estão presentes os pressupostos previstos nos artigos 947 do CPC/15 e, se for cabível, submeter a questão à análise do órgão colegiado. Acolhida a proposta e lavrado o respectivo acórdão, só então o processo será encaminhado à Câmara de Uniformização para julgamento do recurso (art. 298, §1o, do RITJDFT). Nesse sentido, confira-se o teor dos artigos do RITJDFT que interessam para a solução da presente demanda, os quais transcrevo: “Art. 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. (...) Art. 297. O pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência. Parágrafo único. A decisão do relator quanto à apresentação da proposta de instauração do incidente será irrecorrível. Art. 298. A proposta será submetida pelo relator ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. § 1o Acolhida a proposta, será lavrado acórdão e remetidos os autos à Câmara de Uniformização para o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. § 2o Rejeitada a proposta, prosseguir-se-á no julgamento. Art. 299. Distribuído o feito à Câmara de Uniformização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o relator devolverá os autos à secretaria com relatório e solicitação de inclusão em pauta para julgamento. Parágrafo único. Cópia do relatório será encaminhada aos desembargadores.” No caso em comento, verifica-se que o Requerente não observou o procedimento adequado, pois o presente incidente foi protocolizado em autos apartados. Registre-se inexistir razão para aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto diz respeito a instituto empregado somente aos recursos, natureza que o incidente não possui. Com efeito, vale ser relembrado que, segundo a regra da taxatividade, só será recurso aquilo que a lei dispuser, em numerus clausus, e o artigo 994 do CPC/15 evidenciou quais são os recursos cabíveis, hipóteses entre as quais não se inclui o deste incidente. Pode-se ainda cogitar de erro grosseiro na espécie, diante da inexistência de autonomia do incidente de assunção de competência. Na verdade, infere-se que o Requerente se utiliza do incidente de assunção de competência como sucedâneo recursal, que a tanto não se presta. Logo impõe-se a inadmissibilidade do feito. Ante o exposto, em vista da manifesta inadequação da via eleita, tal como prevista no artigo 947, caput e § 1o, do CPC/15 c/c artigo 296, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator